Tribunal: TJPA
Processo: 0807773-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807773-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILSON DOS SANTOS LOPES

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0807773-04.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

PACIENTE: WILSON DOS SANTOS LOPES

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JÚNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DO PERIGO DE CONTÁGIO AO NOVO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
A
presentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva do paciente, evidenciada, em especial, na referência à quantidade e diversidade de droga apreendida – 60 petecas e 01 pedra de “cocaína”, além de 01 barra de “maconha” - bem como à reiteração delitiva, em face de ostentar histórico criminal desabonador, inclusive respondendo pela prática de delito de igual espécie, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

2.

A alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19, sem qualquer tipo de evidência de que o coacto se insira no perfil das pessoas mais vulneráveis à contaminação do vírus SARS-CoV-2, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de invalidar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para legitimar a revogação da prisão preventiva ou, até mesmo, sua conversão por constritiva domiciliar.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada pelo defensor público Reinaldo Martins Júnior
,
em benefício de
Wilson dos Santos Lopes
, preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Sustenta o impetrante, no geral, que a decisão que decretou a segregação preventiva do paciente carece de fundamentação legal idônea, inexistindo os requisitos legitimadores da custódia cautelar, sobretudo considerando o atual cenário de pandemia, provocado pelo “novo coronavírus”.

Ao final, postula, em caráter liminar e definitivo, a concessão da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade ao coacto.

Acostou documentação.

Os autos vieram-me distribuídos, momento em que indeferi a tutela de urgência pleiteada, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Prestados os respectivos esclarecimentos (PJe ID nº 3.438.383),
o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A despeito do aventado na impetração, após os esclarecimentos prestados pela autoridade inquinada coatora e o judicioso parecer elaborado pelo
custos legis
,
mantenho meu posicionamento pela necessidade de se preservar a segregação preventiva do paciente.

Visando afastar qualquer dúvida acerca da precisão dos fundamentos expostos pelo Juízo
a quo
na decretação e manutenção do ergástulo cautelar, reproduzo trechos das mencionadas decisões judiciais, nos pontos em que interessam:

“(...)
Trata-se de
prisão em flagrante
comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de
WILSON DOS SANTOS LOPES pela suposta prática do crime previsto no ART. 33 DA LEI 11343/06.
Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei. Portanto, o auto de prisão em flagrante encontra-se perfeito, motivos pelos quais
decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO
.

DECIDO. Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado. Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.
A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social. Narram os autos que policiais militares estariam em ronda ostensiva pelo bairro do Castanheira, quando foram acionados por populares que lhes informaram que estaria ocorrendo a comercialização de drogas no imóvel situado à Rua Odília, em uma Vila de KitNets, naquele bairro. Os policiais dirigiram-se ao local indicado e encontraram o ora flagranteado. O autuado foi abordado e revistado, tendo sido encontrada na sua posse parte do material entorpecente, e, em seguida, o mesmo teria informado aos policiais a localização do restante das drogas, declinado que estaria no Kit-Net 07, em uma geladeira e em um guarda roupa e mais uma determinada quantia em dinheiro. Ato contínuo, foi efetuado a procura no imóvel e localizado a maior parte do entorpecente, razão pela qual foi conduzido à Delegacia. O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de 60 (sessenta) petecas; 01 (uma) pedra e 01 (barra) de substâncias entorpecentes de duas espécies, perfazendo as quantidades de 15,7g ; 45,10g e 76,4g, respectivamente, sendo as duas primeiras de substância conhecida popularmente como Cocaína e, a última (barra de 76,4g), de substância conhecida por Maconha (Laudo Pericial nº 2020.01.002061-QUI), com acondicionamento típico da traficância, presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, fumus comissi delicti e periculum libertatis
.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Além da elevada quantidade de droga apreendida, forma de fracionamento, natureza da droga e conjuntura fática do flagrante, o autuado ainda confessou a prática delitiva em seu interrogatório na polícia. A certidão de antecedentes criminais do autuado aponta que este responde outros dois processos criminais, pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 0013021-97.2019.814.0006) e por violação à lei nº 10.826/03 (proc. nº 00036065620208140006), tendo sido posto em liberdade, recentemente, sob a medida cautelar de monitoramento eletrônico e o compromisso de

não voltar a delinquir.

Tal histórico criminoso, por si só, demonstra a periculosidade concreta da conduta da agente, indicando risco real de reiteração delitiva, posto que demonstra ser pessoa em constante conflito com a lei penal
.

(...)

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública, a paz social e a reiteração delitiva, como alhures demonstrado.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagrado, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente e veementes indícios de que o custodiado teria praticado o crime de tráfico.

Consigno que não consta nos autos qualquer informação que aponte que o autuado seria do grupo de risco à exposição ao vírus COVID-19.

Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de WILSON DOS SANTOS LOPES, nos termos do art. 310, inciso II e art. 312, ambos do CPP
.”
(Destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“
Trata-se de
pedido de Revogação de Prisão Preventiva
, formulado pelo Defensor Público, às fls. 07-10 nos autos de Ação Penal, em favor de WILSON DOS SANTOS LOPES, denunciado pelo crime de Tráfico de Substâncias Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

A representante do Ministério Público emanou parecer, às fls. 04-06, contrário à revogação da prisão preventiva do acusado, em face da presença dos requisitos da custódia cautela, periculosidade, inclinação à prática delitiva, entre outros argumentos.

Brevemente relatado.

Decido.

Ab initio,
verifico que não há qualquer ilegalidade na manutenção da Prisão Preventiva do réu, ora requerente, quando presente os requisitos daquela custódia cautelar, estando autorizada a prisão em razão da necessária manutenção da Ordem Pública.

Impende destacar que a defesa do requerente não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca das prisões cautelares.
Portanto, se não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva.

Ademais, a segregação cautelar do denunciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), consoante se verifica na decisão que converteu a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do acusado
(autos em anexo).

Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos no Inquérito Policial, uma vez que as testemunhas policiais reconheceram o acusado na esfera policial, prendendo-o em flagrante delito com as drogas apreendidas.

A segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade do crime imputado ao mesmo no inquérito policial.

Narram os autos que o requerente foi preso com 61 (sessenta e uma) porções de substância granulada amarelada e substância petrificada de cor marrom, pesando no total 60,800g (sessenta gramas e oito decigramas), da substância vulgarmente conhecida como cocaína (Benzoilmetilecgonina) e, uma porção contendo erva seca prensada, pesando 76,400g (setenta e seis gramas, e quatro decigramas), da substância vulgarmente conhecida como maconha (Cannabis Sativa L), sendo o que se denota mercancia de substância entorpecente.

Diante da gravidade dos fatos, da quantidade, tipos e formas dos entorpecentes acondicionados apreendidos, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

(...)

Ademais, condições favoráveis, tais como bons antecedentes, primariedade, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao acusado a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

(...)

Ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".

Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do requerente e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Observa-se, a princípio, não há elementos concretos que indiquem a possibilidade de aplicação do disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, a possibilitar eventual redução significativa da pena privativa de liberdade cominada, o que poderia implicar, mesmo em suposta condenação, em regime menos gravoso, o que afrontaria o princípio da proporcionalidade, sendo o que não se verifica nesta análise
.

O acusado possui ainda registro criminal de medidas protetivas, conforme se verifica no relatório de movimentação de registros criminais
à fl. retro.

Destaco, também, que possível excesso de prazo deve ser ponderado nos autos em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que atualmente a comarca de Belém e o Fórum Criminal estão com restrições de isolamento social, devido a Pandemia do Novo Corona Vírus (Sars-Cov-2), causador da doença denominada COVID-19, o que impede e retarda os atos necessários para a oitiva de vítimas, testemunhas e o interrogatório do denunciado, pois a Presidência e Corregedorias de Justiça do TJE-PA prolataram Portarias Conjuntas, suspendendo os atos processuais presencias e, disciplinando procedimentos para as audiências e o andamento das ações penais.

Outrossim, a garantia da ordem pública ser preservada, eis que se denota periculosidade nos autos, sendo necessária a manutenção da prisão do indiciado, em face da grande probabilidade de voltar a delinquir caso retorne ao convívio social o indiciado
.

(...)

Em relação as cautelas sociais e de saúde referentes a Pandemia do Novo Corona vírus, causador da doença denominada Covid-19, até a presente data as orientações, normas e julgados do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e da Egrégia Corte Paraense, são no sentido da análise concreta dos requisitos da prisão preventiva nos autos.

Nesse contexto, observo que o requerente tem dezenove anos de idade (nascido em 05/10/2000), não havendo elementos nos autos que indiquem que é do grupo de risco para com a doença, o que poderia motivar a revogação da prisão cautelar do denunciado.

(...)

Diante do exposto,
acompanho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido formulado em favor do requerente WILSON DOS SANTOS LOPES
” (Negritei).

No caso, conforme se nota,
a segregação preventiva
se encontra corretamente justificada, com base em dados concretos extraídos dos autos, sendo apontada,
além da prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas, a especial necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do coacto, revelada
pelo seu
histórico criminal desabonador
-
paciente
já responde a outros processos criminais, um deles, inclusive, pela prática de delito de igual espécie, tendo sido posto em liberdade, recentemente, mediante fixação de medida cautelar de monitoramento eletrônico e compromisso de não voltar a delinquir, o que, como se nota, aparentemente foi descumprido -
e diante da
gravidade concreta do ilícito apurado
.

Com efeito,

de acordo com o revelado nos autos,

após agentes policiais receberem denúncia de populares acerca da comercialização de drogas, dirigiram-se ao local indicado, oportunidade em que o coacto foi encontrado

com
considerável quantidade, de mais de um tipo de substância entorpecente
, a saber:
“60 (sessenta) petecas; 01 (uma) pedra e 01 (barra) de substâncias entorpecentes de duas espécies, perfazendo as quantidades de 15,7g ; 45,10g e 76,4g, respectivamente, sendo as duas primeiras de substância conhecida popularmente como Cocaína e, a última (barra de 76,4g), de substância conhecida por Maconha”
(trecho retirado do decreto constritivo).

Logo, as circunstâncias fáticas do caso concreto, aliado ao histórico criminoso desfavorável do paciente deixam evidente o risco efetivo de sua reiteração criminosa, razão pela qual é imprescindível a manutenção da segregação preventiva, mostrando-se insuficiente
sua substituição por medidas cautelares alternativas, eis que não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social.

Ademais,
relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, cumpre salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não desconstituem, por si sós, a necessidade da custódia antecipada, quando, como na espécie, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Para concluir, cumpre destacar que
a alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19 -
sem qualquer tipo de evidência de que o coacto – com
apenas 19 anos de idade
- faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento no estabelecimento prisional
– é de todo improcedente, porquanto a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade.

Registro, de passagem, que medidas preventivas estão sendo adotadas nas unidades prisionais, visando evitar a contaminação em massa da população carcerária, a qual, a propósito, não detém a exclusividade no risco de contaminação, estando todos os
grupos da sociedade sujeitos ao mencionado perigo.

Assim é e só assim deve ser. Isto porque, o quadro atual, embora preocupante, não pode significar um salvo-conduto indiscriminado e irrestrito para toda população carcerária brasileira, sob pena de desvirtuar a própria lógica do sistema, com a disseminação desenfreada da doença e o risco de caos social.

Por todo o exposto, na linha do parecer elaborado pela Procuradoria de Justiça,
conheço

do
mandamus
, todavia o denego.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MILTON

AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/08/2020